Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-56.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000394-56.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO SOUSA NEVES - CPF: 058.819.421-24 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000394-56.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: GUSTAVO SOUSA NEVES.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

E
M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

– OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

6.

Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora a partir da citação, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir da sentença, e ao pagamento do valor de
R$ 68,89
(sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), por danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente a redução do quantum indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros de mora.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante pleiteia indenização pelos danos morais suportados em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em meados de janeiro/2024, fincado 11(onze) dias sem energia em sua residência.

Assim, para melhor esclarecimentos dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
(...) Alega o Reclamante que é residente no imóvel localizado na Rua Rondônia, nº 212, apto 205, CEP 78850-000, em Primavera do Leste, sendo consumidor da empresa Requerida através da UC 6/4193309-4 desde outubro de 2023.

Afirma que desde que o autor se mudou para o referido imóvel, não recebeu nenhuma fatura de consumo de energia para pagamento, tendo por diversas vezes reclamado com a Requerida sobre a ausência dos boletos de cobrança, conforme protocolos de nº 0900495362449, 162636746 e 162641593.

Argumenta que o autor e sua família saíram de viagem no dia 22 de dezembro, e retornaram dia 07 de janeiro de 2024, e ao chegar em casa se depararam com a energia em MEIA FASE, fato que levou as comidas armazenadas na geladeira a estragarem, bem como a ineficiência de todos os eletrodomésticos da residência.

Aponta estar impedido de usar chuveiro, ar condicionado, máquina de lavar e outros eletrodomésticos há mais de 11 dias, tendo inclusive que gastar para mandar lavar suas roupas em lavanderia.

Vieram os seguintes documentos: Protocolos de Reclamação e Unidade Consumidora (id. n°138802329);

Protocolo de Atendimento Presencial (id n° 138802331); Gastos com Lavanderia (id n° 138802332); Ligações de Reclamação (id. n° 138802334);

Vídeo Queda de Energia (id n°

138802335) e demais documentos indispensáveis à propositura da ação.

Por seu turno, a empresa Reclamada alega ausência do dever de indenizar diante da ausência do ato ilícito e ausência de prova das alegações.

Pois bem. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil.

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e serviços.

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral.

Da análise das provas colacionadas aos autos, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do requerente.

Cumpre salientar que o dano moral é presumido não havendo necessidade de que a parte requerente comprove o prejuízo extrajudicial.

Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, configura por si só dano moral indenizável.

Ressalte-se que na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a parte Requerente o mais rápido possível o que também não verifico nos presentes autos.

Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso da Requerida, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.

Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa requerida da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo.

Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela requerente decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços prestados, tendo privado a requerente de usufruir de serviço oneroso.

A parte requerente pleiteia a indenização por dano moral, com base na aplicação da teoria do desvio produtivo, ou seja, a concessionaria fez o autor ficar aguardando por um logo período, e ainda não teve solução no problema. Perdeu tempo fazendo ligações pedindo o reestabelecimento do fornecimento de energia. Corroborando com a afirmação, nota-se que na peça de defesa que a requerida, foi omissa quanto aos números de protocolos informados, nada manifestou.

Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

A fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quanto ao dano material entendo pela sua procedência uma vez que restou comprovado a ausência de energia elétrica e as despesas com lavanderia. (...)”

Pois bem, conforme exarado na sentença, ao retornar de viagem em janeiro de 2024, o reclamante se deparou com o fornecimento de energia da residência em
Meia Fase
, alimentos armazenados na geladeira estragados e sem poder usar nenhum eletrodoméstico.

O reclamante trouxe aos autos diversos números de protocolos de reclamação solicitando o restabelecimento do serviço, bem como, demonstrou que o pagamento das faturas estava em dia.

A requerida, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o fornecimento do serviço estivesse normal na residência do reclamante ou que houvesse débito em aberto a justificar a suspensão do fornecimento.

Oportuno, destacar, que na data de propositura da ação, o reclamante já estava
11(onze) dias sem energia
e,
o fornecimento de energia do reclamante somente foi restabelecido por força de decisão liminar lançada no ID.

214587798.

Portanto, houve negligência da reclamada ao proceder equivocamente o corte da energia, causando inúmeros transtornos ao reclamante.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. Portanto, a suspensão indevida do serviço constitui falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar a parte recorrida pelo dano moral sofrido.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC
. Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10007427120198110030 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

Por fim, acolho o pleito de alteração da contagem dos juros de mora, pois, conforme a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o marco inicial dos juros de mora relativo ao dano moral arbitrado na sentença, para que incida a partir da citação, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 e parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024